Tribunal: STF
Processo: RE 1264599
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL DO PODER LEGISLATIVO. PERDAS VENCIMENTAIS SOFRIDAS EM RAZÃO DA CONVERSÃO DOS RENDIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. ENUNCIADO 85 DA SÚMULA DO STJ. CRITÉRIOS DE CONVERSÃO DA MOEDA NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS. LEI FEDERAL 8.880/94. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. REESTRUTURAÇÃO. REGIME DE RECURSO REPETITIVO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS ESTIPENDIAIS. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO ESTADO. SIMPLES APLICAÇÃO DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E TRANSPARÊNCIA. A jurisprudência pátria já consolidou entendimento no sentido de que, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal precedente à propositura da ação, porquanto a lesão a eventual direito violado renova-se mensalmente com a não recomposição salarial. A Terceira Seção, do STJ, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, da relatoria da Min. Maria Thereza Moura, submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, determinou a obrigatória observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores diante da competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário. A interpretação sistemática dos dispositivos das Medidas Provisórias 434/94 e 457/94 e da Lei 8.880/94 demonstram que todos os servidores, cujos vencimentos eram efetuados antes do último dia do mês, tem direito à diferença percentual proporcional, estejam abrangidos ou não pela norma do art. 168 da CF. Se o estado alega que efetuou corretamente a conversão do vencimento do servidor, tem o dever de demonstrar que o fez na forma lícita, porquanto sua conduta deve estar amparada no princípio da legalidade, razão pela qual o ônus da prova que recai sobre si não decorre apenas da regra da distribuição da prova, mas da necessidade de demonstrar que agiu na forma da lei, conforme imposição do princípio da legalidade estabelecida constitucionalmente. Cabe ao estado apresentar as informações necessárias ao modo como efetivamente converteu o vencimento dos servidores, não bastando para tanto a alegação genérica de que o fez de forma preconizada na lei. Reforma da sentença. Conhecimento e provimento do recurso” (págs. 88 e 89 do documento eletrônico 2, grifos no original).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 21 do documento eletrônico 3).
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PERDAS VENCIMENTAIS SOFRIDAS EM RAZÃO DA CONVERSÃO DOS RENDIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. ENUNCIADO 85 DA SÚMULA DO STJ. CRITÉRIOS DE CONVERSÃO DA MOEDA NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS. LEI FEDERAL 8.880/94. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. REESTRUTURAÇÃO. REGIME DE RECURSO REPETITIVO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS ESTIPENDIAIS. ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO ESTADO. SIMPLES APLICAÇÃO DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. PRINCIPIOS DA LEGALIDADE E TRANSPARÊNCIA. A jurisprudência pátria já consolidou entendimento no sentido de que, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio legal precedente à propositura da ação, porquanto a lesão a eventual direito violado renova-se mensalmente com a não recomposição salarial. A Terceira Seção, do STJ, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, da relatoria da Min. Maria Thereza Moura, submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, determinou a obrigatória observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores diante da competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário. A interpretação sistemática dos dispositivos das Medidas Provisórias 434/94 e 457/94 e da Lei 8.880/94 demonstram que todos os servidores, cujos vencimentos eram efetuados antes do último dia do mês, tem direito à diferença percentual proporcional, estejam abrangidos ou não pela norma do art. 168 da CF. Se o estado alega que efetuou corretamente a conversão do vencimento do servidor, tem o dever de demonstrar que o fez na forma lícita, porquanto sua conduta deve estar amparada no princípio da legalidade, razão pela qual o ônus da prova que recai sobre si não decorre apenas da regra da distribuição da prova, mas da necessidade de demonstrar que agiu na forma da lei, conforme imposição do princípio da legalidade estabelecida constitucionalmente. Cabe ao estado apresentar as informações necessárias ao modo como efetivamente converteu o vencimento dos servidores, não bastando para tanto a alegação genérica de que o fez de forma preconizada na lei. Manutenção da divergência” (págs. 49 e 50 do documento eletrônico 4, grifos no original).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, caput, XXXVI e 37, caput, XV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte fixado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da república. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro real em URV. 
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia , no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da república. 
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 
    8) Inconstitucionalidade. 
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”.
    Quanto à alegação de que houve reestruturação da carreira da autora, o que cessaria o direito à incorporação das diferenças em sua remuneração, observo que este Tribunal rejeitou a repercussão geral dessa matéria no julgamento do ARE 968.574-RG/MT (Tema 913), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, cujo acórdão foi assim ementado:
     “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
     1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
     2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.
    No tocante à data de recebimento dos proventos, se anterior ou posterior ao final do mês, o acórdão recorrido assinalou que:
    “Assim, é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal nº. 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, sendo fato público e notório que os mesmos não foram aplicados corretamente. Por outro lado, a projeção orçamentária na data de fechamento da folha, e o decurso de certo período até o último dia do mês, caracteriza inevitável defasagem inflacionária, se não se considerar a URV do fechamento. O fato do pagamento se dar no mês subsequente, não possui o condão de afastar a pretensão autoral, tendo em vista que a verificação dos valores destinados ao pagamento do pessoal se dá em momento muito anterior à data do efetivo pagamento. Inexistindo prova de que o valor da data de fechamento foi utilizado para cálculo da média aritmética prevista no art. 22, I e II, da Lei 8.880/94, então está presente a defasagem, ainda que o pagamento tenha ocorrido no mês subsequente. No caso, o Estado não logrou provar que a data na qual houve o fechamento da folha salarial, bem com a URV aplicada na hipótese, descumprindo o disposto no art. 373, inciso II do CPC/2015” (págs. 97 e 98 do documento eletrônico 2).
    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido quanto à ocorrência de perda remuneratória em virtude da conversão dos vencimentos da autora em Unidade Real de Valor – URV, notadamente em razão da data de pagamento da remuneração, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.
     1. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada.
     2. A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF.
     3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
     4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (ARE 1.055.065-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
     No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: RE 1.209.156/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.188.676/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.205.375/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.193.973/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 581.824-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 706.080-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 599.644-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator